Tribunal: TJDFT
Processo: 0730842-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ACORDO . VALOR CONSOLIDADO RELATIVO AOS ALUGUÉIS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR SOMENTE APÓS A VENDA DO IMÓVEL EM COMUM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de extinção de condomínio c/c alienação de imóvel e arbitramento de aluguéis, com acordo firmado entre as partes, em audiência de conciliação.
2. Acordado valor fixo da dívida, com aceite quanto ao pagamento posterior dos valores referentes aos aluguéis em atraso, a depender de condição alheia à vontade da parte devedora, qual seja, a venda do imóvel em comum a terceiro, inexiste descumprimento da obrigação, não havendo que se falar em juros e correção incidente sobre o valor consolidado por ocasião da homologação do acordo.
3. Não se afigura lógico ou mesmo justo que se permita a incidência de juros e correção sobre a dívida consolidada, quando aceito o pagamento em momento posterior, cujo termo final não dependia da requerida, vez que condicionado à venda do imóvel comum a terceiro.
4. Agravo conhecido e não provido.